Tribunal: TJMT
Processo: 0053190-78.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0053190-78.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acessão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO APARECIDO BATISTA FERNANDES - CPF: 308.277.328-13 (AGRAVADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.014/0001-00 (AGRAVANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CPC – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – DECISÃO DO TRIBUNAL
A QUO
EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 938 e 996 DO STJ – REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1) Se questão debatida no acórdão se encontra afetada pela sistemática de recursos repetitivos, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso especial.

2) Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

3) Agravo interno ao qual se nega o provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ IV – SPE LTDA
contra decisão que negou seguimento ao seu recurso especial, ante a sistemática de recursos repetitivos (
Temas 938 e 996
), com fundamento no art. 1.030, I, “b” do CPC (ID. 83747990).

Sustentou a parte agravante que, muito embora a decisão agravada tenha negado seguimento ao recurso especial em razão da matéria pacificada no STJ (Temas 938 e 996), no caso dos autos o contrato de compra e venda formalizado entre as partes definiu o prazo para entrega do imóvel e forma de pagamento (parte deste mediante financiamento).

Justificou que, nos termos do contrato celebrado, a entrega do imóvel estava condicionada à quitação integral do apartamento, não havendo que se falar em atraso na entrega da obra. Aduziu que o prazo estipulado para o financiamento é válido e, portanto, não há falar-se na aplicação do Tema 996/STJ.

Outrossim, sustentou que o Tema 938/STJ também não foi corretamente aplicado, ao argumento de que houve clara informação quanto ao fato de que a responsabilidade pelo pagamento da taxa de corretagem caberia ao adquirente do imóvel.

Ao final, requereu o provimento do agravo para que seja dado seguimento ao recurso especial.

Recurso tempestivo (ID.

106380958).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (ID. 107620473).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:

(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2o.
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”.
(
grifei
)

No caso dos autos, o recurso de apelação da parte agravada foi provido parcialmente, reformando a sentença da magistrada singular para restituir à parte consumidora, de forma simples: a) as despesas com aluguel relativas ao período em que constatado o atraso na entrega da unidade imobiliária; b) o valor atribuído à comissão de corretagem; c) o valor atribuído à taxa de evolução de obra de R$1.836,07 e, ao final d) Indenizar a parte recorrida em danos morais fixados em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Interposto o recurso especial, a negativa de seguimento se fez imperar em razão dos
Temas 938 e 996/STJ
, já que o acórdão foi proferido em conformidade com o entendimento da Corte Superior de Justiça.

Ao julgar o recurso de apelação, o órgão fracionário deste Sodalício consignou, quanto ao Tema 938, que não havia informação clara quanto ao pagamento da taxa de corretagem, porquanto não se destacou o valor da comissão no preço total da aquisição da unidade autônoma. É o que se observa do trecho ora colacionado:

“[...] “Conforme o entendimento firmado pelo STJ é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado (REsp 1.599.511/SP). (...) No caso em análise, no contrato firmado entre as partes há cláusula que transfere ao promitente-comprador a responsabilidade por valores referentes à assessoria técnico-imobiliária (ID 67438524 – Pg. 54):

No entanto, referida cláusula não é clara e expressa, porquanto não destaca o valor da comissão de corretagem no preço total da aquisição da unidade autônoma, circunstância que incorre na falta da necessária informação ao consumidor, descumprindo os requisitos estipulados no entendimento jurisprudencial supracitado, consoante se vê (ID 67438524 – Pg. 33)
(...) No caso específico dos autos, há que ser considerada abusiva a transferência ao autor o pagamento da comissão de corretagem, cujos serviços foram contratados pela requerida, que se beneficiou da intermediação, pela ausência de informações claras no contrato.

Logo, é de se restituir o valor atribuído à comissão de corretagem de R$3.970,70 (três mil novecentos e setenta reais e setenta centavos), na forma simples, acrescido de correção monetária desde a época do pagamento e juros legais de 1% ao mês.

No que se refere ao Tema 996 do STJ, o voto condutor do acordão recorrido destacou que o atraso na entrega da unidade decorreu do fato de existir previsão contratual que condicionava a entrega do apartamento a evento futuro e incerto, o que é vedado. Assim consignou o acórdão:

“Observa-se no item 06 do “quadro resumo” do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda, firmado em 16.01.2012, que o prazo de conclusão da obra foi inicialmente previsto para ocorrer em até 12 (doze) meses, contados da data de liberação do financiamento bancário, ou da data de liberação de operação de captação de recursos no mercado de capitais entre a vendedora e o Agente Financeiro, (...) Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1729593/SP, julgado conforme o procedimento previsto para os Recursos Repetitivos - Tema 996 –, assentou o entendimento no sentido de que, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
(...)

Ao analisar o acórdão recorrido, a Vice-presidência, diante dos robustos argumentos, observou que este se encontra em sintonia com as orientações do Superior Tribunal de Justiça, citando, inclusive, no inteiro teor do julgamento, o REsp no 1.599.511/SP (
Tema 938
) e REsp 1.729.593/SP (
Tema 996
), razão pela qual obstou o seguimento do recurso, ante a sistemática do regime de julgamento de recursos repetitivos.

Diante de todo este contexto e, lançando o olhar para as razões constantes da minuta recursal, afere-se que a agravante reprisa os mesmos argumentos sustentados nas razões do recurso especial.

A despeito das alegações contidas no presente agravo interno, tem-se que a pretensão é de que seja reconhecida a validade de cláusula contratual que legitime o prazo para a entrega do imóvel, vinculando-o à concessão do financiamento. Lado outro, requer-se a declaração de legalidade quanto a cobrança da corretagem, porque havia cláusula contratual contendo esta previsão.

Assim, nota-se que não restaram devidamente impugnadas as razões pelas quais houve a negativa de seguimento com base na sistemática de recursos repetitivos, porque nada se questionou ao fato de que o contrato deveria estabelecer o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderia estar vinculado à concessão do financiamento (Tema 996) e que, na situação em comento, não houve destaque do valor da comissão de corretagem no preço total da aquisição da unidade autônoma (Tema 938).

Diante deste quadro, é preciso destacar que na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão hostilizada, tendo a parte recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, pois, do contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade. A propósito nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA
. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. 1. Em que pese ao agravante ter sustentado a inaplicabilidade da Súmula 83/STJ por se tratar de recurso amparado na alínea "a" do permissivo constitucional, a fundamentação expendida não foi apta a cumprir o requisito da dialeticidade. 2.
Cabia ao recorrente indicar julgados contemporâneos ou supervenientes aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada. Poderia ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de distinção do caso tratado nos autos. Precedentes
. 3. O óbice contido na Súmula 83/STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 827751/RS, Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 14/05/2019)”.
(
grifei
).

Na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-presidência que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos,
imprescindível é que se demonstre que o paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado
, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

No caso, há violação ao princípio da dialeticidade, visto que não evidenciado o desacerto da decisão da Vice-presidência, mas, tão somente, a mera reiteração das razões do recurso especial.

Portanto, a negativa de seguimento ao recurso especial deve prevalecer ante a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, I “b” do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022